Tribunal: TCU
Processo: 020.513/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria deferida pela Câmara dos Deputados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria deferida pela Câmara dos Deputados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em considerar legal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Moacir Araújo Machado Dias Filho, ordenando-se o registro do correspondente ato, sem prejuízo de dar ciência do presente acórdão ao interessado e à Câmara dos Deputados.